Tribunal: TJMT
Processo: 0002003-49.2018.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002003-49.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA CASTILHO - CPF: 569.515.581-91 (APELADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), RAYRANA SANTANA FERREIRA - CPF: 030.240.301-90 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

3. Recurso voluntário desprovido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
com
Remessa Necessária
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação Reivindicatória de Progressão Funcional ajuizada por
SANDRA CRISTINA CASTILHO,

julgou procedente o pedido inicial para
“seja concedida a progressão funcional ao servidor Sandra Cristina Castilho para as classes imediatamente seguintes a partir de 1o/01/1998 até a data da implantação do benefício, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei 079/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença
”. Ainda, declarou prescritos os débitos anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento (17-08-2013).

Por fim, estabeleceu a fixação dos honorários quando da apuração da liquidação.

Em suas razões, sustenta a reforma da sentença vez que “
todos os benefícios da elevação de classe foram dados a Apelada
”. Neste ínterim, aduz que “
agiu sempre dentro dos requisitos legais, não havendo tratamento diferenciado como o alegado pela Apelada
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão prolatada pelo juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos constantes na inicial (Id. 93529492, p. 222).

Tempestividade certificada nos autos.

Contrarrazões devidamente apresentadas no Id. 93529494.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 99538999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Devido a amplitude do recurso voluntário, será analisado em conjunto com o reexame.

Trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória de Progressão Funcional, ajuizada por Sandra Cristina Castilho em desfavor do Município de Pedra Preta, sob a alegação de que é servidora pública municipal efetiva, no cargo de professora, tendo tomado posse em 23/12/1993. E, em virtude da vigência da Lei no 74/1998, teria direito à progressão funcional, haja vista que a norma possui escalas de vencimentos que variam do nível elementar ao nível superior.

Formula pedido para que seja assegura tal direito a ser calculado sobre o vencimento-base e seus respectivos reflexos, indicando como valor o montante de R$ 180.378,81 (cento e oitenta mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Eis o teor da sentença prolatada:

“(...)

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pretende a autora que seja concedida progressão funcional de acordo com o artigo 71, inciso I, da Lei Orgânica Municipal e artigo 165, caput, da Lei n.o 075/98, efetuando-se o pagamento das diferenças salariais sobre o 13o salário, férias e terço de férias.

A Lei 74/1998 – Estatuto do Magistério Público Municipal – grafa que:

‘Artigo 13 – Promoção funcional é o ato pelo qual o professor progride na carreira do Magistério, e dar-se-á por:

I – progressão funcional;

II – elevação de nível’.

‘Artigo 14 – A progressão funcional é a promoção ou passagem para a classe imediatamente superior, considerando tempo de serviço, desempenho e cursos realizados na área de educação, com a aplicação prática no projeto pedagógico da escola.

Parágrafo único – As classes serão designadas pelas letras: A, B, C, D e E’.

‘Artigo 15 – Para efeito de promoção será contado o EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS ou avaliação de desempenho.’ (destacou-se).

Em outro giro, ainda acerca da progressividade em comento, a Lei 79/98, na Subseção I cognominada “Do Progresso”, reza que:

‘Artigo 11 – O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores: I – Assiduidade; II – Disciplina; III – Capacidade de iniciativa; IV – Produtividade; V – Responsabilidade. Parágrafo único – O servidor que não atender os fatores mencionados neste Artigo não terá direito ao progresso no exercício.’ (fls. 55).

Por oportuno, consigno que o artigo 21 da Lei n.o 75/98 grafa sobre o início do exercício do cargo, em nada se relacionando com a disponibilidade financeira supra dita. Apesar do condicionamento do requerimento administrativo pelo servidor à Administração e a avaliação pela comissão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato decidiu que a sua falta não obsta a processão funcional do servidor, vejamos:

(...)

Entrementes, não verifico o preenchimento do requisito previsto no § 2o do art. 1o, da Lei 351/03, qual seja, comprovação de disponibilidade financeira do Município, em atendimento ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inobstante isso, a progressão funcional há de ser concedida, uma vez que em atenção à teoria da carga dinâmica da prova (REsp no. 69.309-SC, REsp 619148/MG e REsp 803995/RS), cabia à Municipalidade o ônus de produzir a prova negativa, já que detém melhores condições materiais para tanto, colacionando aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, o que efetivamente não fez.

Assim, demonstrado cabimento da progressão funcional de acordo com lei municipal, outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial.

(...)

Ademais, no que tange ao pedido de pagamento da diferença salarial, este também deve prosperar, uma vez que, ao contrário do que alega o Município, é dever da administração proceder com o necessário para a progressão do servidor público

(...)

Assim, demonstrada a inércia da Municipalidade é contrária à legislação municipal e com nítida afronta à Carta Magna (art. 37, CF), outra não pode ser a decisão deste Juízo senão acolher a pretensão inicial. Considerando que a autora tomou posse no dia 23/12/1993, portanto em momento anterior a edição da Lei 075/98, de 23/01/1998, cujos efeitos retroagiram até 1o/01/1998, a partir desta última data, tendo como ponto inicial a referência em que se encontrava, a autora terá progressão funcional para as classes imediatamente seguintes, nos termos da lei de regência.

Em detida análise aos autos, verifico a ocorrência de prescrição, matéria de ordem pública, pelos fundamentos em que passo a expor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas ações em que os servidores públicos pleiteiam diferenças salariais, enquanto não houver uma expressa negativa, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ, que assim estabelece:

‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura’.

(...)

Assim, considerando que no caso vertente não houve expressa negativa da Municipalidade, não há de se falar em prescrição do direito de fundo do autor, mas tão somente das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da presente ação (17/08/2013).

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja concedida a progressão funcional ao servidor Sandra Cristina Castilho para as classes imediatamente seguintes a partir de 1o/01/1998 até a data da implantação do benefício, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei 079/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13o salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

(...)”

Conforme relatado, o Município de Pedra Preta interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido da autora em sede de inicial.

A questão posta cinge-se em apurar o direito à progressão funcional de servidora pública municipal.

O juízo singular bem abordou a matéria em cotejo com a legislação municipal. Extrai-se dos dispositivos de lei supramencionados a previsão de progressão a servidor público municipal, cabíveis de aplicação no caso da apelada.

Não obstante o Município apelante aduza que houve a realização dos benefícios devidos, os atos e holerites juntados com a contestação não desconstituem o direito postulado.

A parte autora sustenta que, a partir do ano de 2013, passou a fazer jus ao enquadramento na classe E, nível 04, que, segundo a legislação do ente municipal, corresponde aos servidores públicos que detém título de pós-graduação.

Por sua vez, a obtenção de título de especialização (Id. 93529492, p. 22) pela servidora é do ano de 2011, de modo que cumpre o requisito estabelecido em lei.

Todavia, somente foi promovida pelo ente municipal a partir de 17 de março de 2014, conforme se depreende da Portaria no 120/2014.

O Município, em verdade, traz informações incoerentes. Na tabela apresentada na contestação (p. 43), argumenta que a servidora deveria estar enquadrada, entre 2017 e 2020, na Classe C, nível 10; por outro lado, apresenta portarias e decretos responsáveis pela promoção da Requerente (p. 44) que informam que, ainda em 2014, a autora teria sido promovida da Classe D para Classe E.

Sendo assim, evidente que os argumentos lançados na contestação, bem como na Apelação e seus respectivos documentos, não são suficientes para afastar a pretensão autoral.

Ainda, tal como pontuado pelo juízo sentenciante,
a não submissão do servidor à avaliação de desempenho não tem o condão de impedir a sua progressão, assertiva que coaduna com o entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, inclusive quanto à inexistência de previsão orçamentária:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).

A progressão vertical de servidor público que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

(N.U 1013111-11.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO –– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1. Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

2. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3. Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26 da Lei Municipal no 568/99.

4. A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1012408-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Neste sentido, conforme documentos correlacionados quando do protocolo da exordial, deve ser reconhecido o direito da apelado quanto aos requisitos exigidos para progressão, não tendo o Município conseguiu desconstituir, de forma específica, tais documentos em correlação com o disposto na lei (art. 373, II, CPC).

Trago julgados tendo como base a legislação municipal em exame:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – DO APELO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEIS MUNICIPAIS N. 075 E 079, AMBAS DE 1998 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DA REMESSA NECESSÁRIA – ÍNDICES DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, caso a matéria seja de direito ou demonstrada pela prova documental.

A ausência da manifestação específica da parte, quando intimada, configura preclusão consumativa.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidada a sentença, em conformidade com artigo 85, §4o, II, do CPC.

(N.U 0000635-44.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEIS MUNICIPAIS N. 075 E 079 DE 1998 – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – APELO DESPROVIDO – DA REMESSA NECESSÁRIA – READEQUAÇÃO DE ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual, o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la, in casu, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo Municipais na seara da carreira dos servidores Públicos municipais.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF E Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidada a sentença, em conformidade com artigo 85, § 4o, II, do CPC.

(N.U 0002310-03.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Comprovado, portanto, o cabimento da progressão funcional de acordo com as leis municipais, a sentença não merece reforma nessa porção, cujo
quantum
deverá ser base de liquidação.

Dos consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
.

A respeito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Logo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a sentença consignou sua iliquidez, o que incide a aplicação artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a condenação do Município de Pedra Preta/MT, e, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, quanto aos índices dos consectários legais, em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ, nos moldes delineados.

Ante a iliquidez da sentença, inaplicável o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil (TJMT, N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022